Tribunal: TJBA
Processo: 8003980-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003980-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME EMANOEL BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS

AGRAVADO: CARLOS MURILO MENDES ASSIS GOUVEA

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA QUE VISA A OBTENÇÃO DE RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003980-95.2023.805.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, no qual figuram como agravante Guilherme Emanoel Barbosa Lima e como agravado Carlos Murilo Mendes Assis Gouvea.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08